Tribunal: STJ
Processo: 2225112-50.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969492 - SP
(2025/0225370-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ALBANO JOSE ROCHA TEIXEIRA - SP365587
ALBANO JOSE ROCHA TEIXEIRA - CE024322
GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA - SP382752
AGRAVADO
: MARIA CELESTE DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADA
: FERNANDA FERNANDES GALLUCI - SP287483
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da intempestividade do recurso
especial.
2. A parte agravante defende a tempestividade do recurso devido à nulidade da
intimação efetuada pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a intimação do acórdão
recorrido direcionada a advogado diverso daquele constituído pela parte; e
(ii) saber se a agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A intimação do acórdão que negou provimento ao agravo interno foi dirigida a
advogado cujo nome e número de inscrição na OAB divergem daqueles constantes
da procuração outorgada pela parte agravante, o que configura nulidade da
intimação e afasta o fundamento de intempestividade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55556125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:49
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 56afc1eb-583e-48d2-aa27-42be37a9ebf1

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do
STJ.
6. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes à ausência de ofensa ao
§ 1o, do
art. 489,
CPC, à incidência da Súmula n. 7 do STJ e à não comprovação da divergência
jurisprudencial.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"1. A nulidade da intimação decorrente da indicação de
Tese de julgamento:
advogado diverso daquele constituído nos autos, com nome e número de inscrição
na OAB distintos, afasta a intempestividade do recurso. 2. A decisão de
inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ".
: CPC, arts. 272,
e §§ 2o, 3o, 4o e 5o, 932, III,
Dispositivos relevantes citados
caput
e 1.003; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
: STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ, EAREsp
relator Ministro João Otávio de
15/8/2022;
746.775/PR,
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em 19/9/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55556125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:49
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 56afc1eb-583e-48d2-aa27-42be37a9ebf1

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55556125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:49
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 56afc1eb-583e-48d2-aa27-42be37a9ebf1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969492 - SP
(2025/0225370-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ALBANO JOSE ROCHA TEIXEIRA - SP365587
ALBANO JOSE ROCHA TEIXEIRA - CE024322
GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA - SP382752
AGRAVADO
: MARIA CELESTE DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADA
: FERNANDA FERNANDES GALLUCI - SP287483
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da intempestividade do recurso
especial.
2. A parte agravante defende a tempestividade do recurso devido à nulidade da
intimação efetuada pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a intimação do acórdão
recorrido direcionada a advogado diverso daquele constituído pela parte; e
(ii) saber se a agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A intimação do acórdão que negou provimento ao agravo interno foi dirigida a
advogado cujo nome e número de inscrição na OAB divergem daqueles constantes
da procuração outorgada pela parte agravante, o que configura nulidade da
intimação e afasta o fundamento de intempestividade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54585907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:36
Código de Controle do Documento: 287cc308-4a02-428e-bfeb-da74763477d2

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do
STJ.
6. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes à ausência de ofensa ao
§ 1o, do
art. 489,
CPC, à incidência da Súmula n. 7 do STJ e à não comprovação da divergência
jurisprudencial.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"1. A nulidade da intimação decorrente da indicação de
Tese de julgamento:
advogado diverso daquele constituído nos autos, com nome e número de inscrição
na OAB distintos, afasta a intempestividade do recurso. 2. A decisão de
inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ".
: CPC, arts. 272,
e §§ 2o, 3o, 4o e 5o, 932, III,
Dispositivos relevantes citados
caput
e 1.003; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
: STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ, EAREsp
relator Ministro João Otávio de
15/8/2022;
746.775/PR,
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em 19/9/2018.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da intempestividade do recurso especial.
A parte agravante alega que não foi notificada do acórdão recorrido em
afirmando nulidade da intimação por inobservância do
,
13/3/2024,
art. 272, caput
§o 2o, 3o, 4o e 5o, do CPC, pois a publicação teria indicado nome abreviado/diverso
do advogado e número da OAB distinto.
Documento eletrônico VDA54585907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:36
Código de Controle do Documento: 287cc308-4a02-428e-bfeb-da74763477d2

Sustenta que, ausente a intimação válida em nome do patrono indicado
nos autos, o prazo recursal não poderia ser contado, motivo pelo qual não teria
precluído o prazo para interposição do recurso especial.
Afirma ter requerido, em duas oportunidades, que todas as
comunicações fossem feitas em seu nome completo, nos termos do
§ 5o,
art. 272,
do CPC.
Requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a
decisão agravada.
Contrarrazões apresentadas às fls. 168-171, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se contesta a
decisão proferida nos autos de inventário, que autorizou a inventariante dativa a
requerer a extinção do feito, sem julgamento do mérito, perante o juízo competente
para o processamento da ação rescisória ajuizada pelo herdeiro Geraldo Magela,
ora agravante, em razão da ausência de interesse de agir.
Consoante alegado pela parte nas razões recursais, a controvérsia
debatida no agravo interno restringe-se à tempestividade do recurso especial.
A parte agravante sustenta que o prazo recursal não precluiu, tendo em
vista a nulidade da intimação por inobservância da regra prevista no
do
art. 272
CPC, uma vez que foi intimado advogado diverso daquele constituído nos autos.
No caso, verifica-se à fl. 73 que, do acórdão que negou provimento ao
agravo interno, foi intimado o advogado Albano Rocha Teixeira, inscrito na
n. 24.322.
OAB/CE
Documento eletrônico VDA54585907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:36
Código de Controle do Documento: 287cc308-4a02-428e-bfeb-da74763477d2

Por sua vez, na procuração constante dos autos (fl. 152), a parte
agravante nomeou como procurador o advogado Albano José Rocha Teixeira,
inscrito na
n. 365.587.
OAB/SP
Desse modo, considerando que tanto o nome do advogado como a
inscrição na OAB são divergentes, entendo ser caso de ultrapassar a
intempestividade do recurso especial.
Prossigo, pois, no exame de admissibilidade do agravo em recurso
especial.
Em nova análise, contudo, a irresignação não reúne condições de
prosperar.
O recurso especial foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos:
ausência de violação do art. 489, § 1o, do CPC; ausência de demonstração de
violação dos arts. 1.784 do CC; 4o, § 7o, da
e 272 do
Lei n. 11.608/2003
CPC; incidência da Súmula n. 7 do STJ e não demonstração da divergência
jurisprudencial nos moldes exigidos pela legislação processual civil de regência.
No agravo em recurso especial, porém, a parte agravante deixou de
impugnar especificamente os fundamentos relativos à ausência de violação do
§ 1o, do CPC, à aplicação da Súmula n. 7 do STJ e à demonstração da
art. 489,
divergência jurisprudencial.
No que se refere ao
§ 1o, do CPC, observa-se que em momento
art. 489,
algum demonstrou de que modo o acórdão recorrido incorrera em obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não elucidando em que ponto a matéria não
fora enfrentada ou não fora suficientemente fundamentada.
Em relação à incidência da Súmula n. 7 do STJ e à demonstração da
divergência jurisprudencial, o que se observa nas razões do agravo em recurso
especial apresentado é que a parte recorrente nem sequer identificou os óbices
aplicados, deixando de impugná-los.
Documento eletrônico VDA54585907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:36
Código de Controle do Documento: 287cc308-4a02-428e-bfeb-da74763477d2

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
todos os fundamentos da decisão recorrida.
especificamente
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
Confiram-se os seguintes
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie.
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54585907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:36
Código de Controle do Documento: 287cc308-4a02-428e-bfeb-da74763477d2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.969.492 / SP
Número Registro: 2025/0225370-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10480717520218260100 22050210720218260000 22251125020238260000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ALBANO JOSE ROCHA TEIXEIRA - SP365587
ALBANO JOSE ROCHA TEIXEIRA - CE024322
GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA - SP382752
AGRAVADO
: MARIA CELESTE DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADA
: FERNANDA FERNANDES GALLUCI - SP287483
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ALBANO JOSE ROCHA TEIXEIRA - SP365587
ALBANO JOSE ROCHA TEIXEIRA - CE024322
GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA - SP382752
AGRAVADO
: MARIA CELESTE DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA55529181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:01:42
Código de Controle do Documento: 4f03b3b3-1856-4e63-85f4-877fc8ef0856

ADVOGADA
: FERNANDA FERNANDES GALLUCI - SP287483
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:01:42
Código de Controle do Documento: 4f03b3b3-1856-4e63-85f4-877fc8ef0856